Tribunal: TJBA
Processo: 8035628-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8035628-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ANDRE MAURICIO MACHADO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA POR PETICIONAMENTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. REPUBLICAÇÃO INDEVIDA QUE NÃO REABRE PRAZO JÁ EXAURIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a sua manifesta intempestividade, sob o fundamento de que a duplicidade de intimações não autoriza a renovação de prazo recursal já iniciado pela primeira comunicação válida.

Questão em discussão:

2. A questão cinge-se em determinar se a republicação de uma decisão judicial, ocorrida após a primeira intimação regular, tem o condão de reabrir o prazo recursal, especialmente quando há prova de ciência inequívoca anterior por parte do recorrente.

Razões de decidir:

3. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "havendo duplicidade de intimações válidas, deve prevalecer a primeira", sendo que a republicação posterior, por erro de cartório ou sistema, não tem o condão de restaurar prazo recursal já consumado ou em curso.

3. No caso concreto, restou demonstrada a ciência inequívoca da parte agravante quanto ao teor da decisão recorrida em momento anterior à republicação, ante o peticionamento direto nos autos originários em 12/05/2025.

4. A contagem do prazo, iniciada pela primeira comunicação válida e corroborada pela ciência inequívoca, revela que o protocolo do agravo de instrumento em 20/06/2025 extrapolou o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Dispositivo:

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 5º, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
:AgRg no AgRg no REsp 1536847/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015; AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n.
8035628-25.2025.8.05.0000
, sendo partes Agravante
BANCO J. SAFRA S.A
e parte Agravado
ANDRE MAURICIO MACHADO DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02